Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, quando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, bem como indícios da autoria e da materialidade do crime.

2. Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações.

3. Ordem denegada.